Tribunal: TJDFT
Processo: 0727792-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0727792-18.2020.8.07.0000 Autor(s) Roseli Gonçalves Réu(s) Distrito Federal e outros Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI DECISÃO 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Roseli Gonçalves, “com fundamento nos arts. 966 e ss. Do CPC”, presumidamente, para desconstituir o Acórdão n. 1177782, da 8a Turma Cível, relativo aos autos n. 0707628-46.2018.8.07.0018, que deu provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal, pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF, para julgar improcedente o pedido inicial da ação de conhecimento, também ajuizado por Roseli Gonçalves, consubstanciado na isenção de imposto de renda por cardiopatia grave. Postula, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Atribui à causa o valor de R$422.825,35 (quatrocentos e vinte e dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos). Em despacho de ID 18455887, foi determinada a comprovação da necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Petição da autora ao ID 19321263, acompanhado de documentos que entende amparar seu pedido (ID 19321265 ao ID 19321274). É o relato do necessário. 2. Muito embora presuma-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistido por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os comprovadamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/88. Conforme relatado, ao despacho de ID 18455887, foi determinado à autora a comprovação da necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Facultativamente, acaso reconhecida impossibilidade de demonstrar as provas indicadas, determinou-se que o autor deveria realizar o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, tendo como parâmetro o real proveito econômico pretendido. A petição da autora ao ID 19321263, acompanhado de documentos que entende amparar seu pedido (ID 19321265 ao ID 19321274), não supre o reportado comando judicial. De início, destaca-se que a autora não postulou o benefício da gratuidade de justiça na ação de conhecimento (autos n. 0707628-46.2018.8.07.0018), arcando regularmente com as custas iniciais, conforme comprovante ao ID 20957970. No Acórdão n. 1177782, que pretende rescindir, em razão da sua sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem qualquer insurgência no aspecto (ID 18315272, p. 6). No ajuizamento da ação rescisória, a autora não faz nenhuma menção à modificação de sua situação econômica. Tão somente pleiteia a concessão do aludido benefício, invocando a existência de empréstimos bancários e despesas com saúde. Sucede que, ao tempo do ajuizamento da ação de conhecimento, em agosto de 2018, a autora já possuía diversos empréstimos bancários e despesas com sua saúde, de tal modo que não houve alteração do quadro fático, conforme ficha financeira do ano de 2018 acostada ao ID 20958003 (autos n. 0707628-46.2018.8.07.0018), de sorte que não se verifica motivo hábil para a concessão de gratuidade de justiça nesta oportunidade. Destaca-se, ainda, que a autora é auditora fiscal de atividades urbanas, com proventos de R$19.938,45 (dezenove mil novecentos e trinta e oito reais), consoante consta da ficha financeira do ano 2020 acostado ao ID 19321269, ou seja, apresenta renda muitíssimo superior à média nacional, em torno de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) mensais. Importa salientar que, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza o seu art. 1o: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. À toda evidência, ao receber proventos de R$19.938,45 (dezenove mil novecentos e trinta e oito reais), a autora não cumpre as condições externadas pela Defensoria Pública, conjuntura que corrobora o entendimento pelo indeferimento do pedido. Inclusive, a finalidade última da autora, com o acionamento do Poder Judiciário, é obter isenção do pagamento de imposto de renda, sob alegação de padecer de doença grave. A autora arca mensalmente com R$4.195,13 (quatro mil cento e noventa e cinco reais e trezes centavos), quadro incompatível com miserabilidade econômica. Mostra-se oportuna, neste aspecto, a transcrição da lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 237), ad litteris: A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Salienta-se, ainda, que as custas judiciais possuem natureza tributária (ADI 1378 MC, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/1995, DJ 30/05/1997 PP-23175 EMENT VOL-01871-02 PP-00225), e a requerida isenção [RE 249003 ED/RS, rel. Min. Edson Fachin, 9/12/2015. (RE-249003); RE 249277 ED/RS, rel. Min. Edson Fachin, 9/12/2015. (RE-249277); RE 284729 AgR/MG, rel. Min. Edson Fachin, 9/12/2015. (RE-284729)] deve ser assegurada apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sob pena de onerar demasiadamente o Estado com a concessão indiscriminada do benefício. Nota-se, também, que a rescisória não é sucedâneo recursal, mas instituto excepcionalíssimo, que visa desafiar a estabilização da lide proveniente da decisão rescindenda, de sorte que a simples declaração de pobreza, em claro confronto com o elevado rendimento mensal da autora, não se apresenta condição hábil para esquivar-se da exigência do depósito prévio, inclusive para se evitar a banalização da reportada demanda autônoma de impugnação de provimentos de mérito transitados em julgado. Quanto à natureza jurídica do depósito prévio, o eminente processualista José Carlos Barbosa Moreira vaticina que, in verbis: (...) inspira-se obviamente no propósito de desestimular a desmedida multiplicação de rescisória, que poderia resultar da sensível ampliação do rol de fundamentos, em confronto com sistema anterior. Ao contrário do que se dá com as condenações em custas e honorários advocatícios, a multa tem caráter indenizatório, não visa compensar a parte vencedora de possíveis prejuízos, mas reprimir uma forma de abuso no exercício do direito de ação (...). (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2009. v. 5. p. 182) É relevante, portanto, afirmar que o depósito é instituto que tem por objetivo afastar duas situações ou riscos indesejáveis ao Judiciário e à parte ré da rescisória. Serve de desestímulo ao ajuizamento de demandas temerárias, e garante um valor a ser revertido como multa à parte ré se julgada improcedente a rescisória. O Supremo Tribunal Federal, em elegante e claro voto de Relatoria do Exmo. Ministro Roberto Barroso, analisou a constitucionalidade do depósito das ações rescisórias na Justiça do Trabalho. Embora tenha sido o voto proferido no âmbito do processo do trabalho, restou claro que o aporte do depósito é salutar ao sistema normativo processual e não viola o acesso à justiça. Ao contrário, em realidade, o consolida quando compreendida a exata função do instituto jurídico. Confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEPÓSITO PRÉVIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACESSO À JUSTIÇA E AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE. 1. As normas processuais podem e devem criar uma estrutura de incentivos e desincentivos que seja compatível com os limites de litigiosidade que a sociedade comporta. A sobreutilização do Judiciário congestiona o serviço, compromete a celeridade e a qualidade da prestação da tutela jurisdicional, incentiva demandas oportunistas e prejudica a efetividade e a credibilidade das instituições judiciais. Afeta, em última análise, o próprio direito constitucional de acesso à Justiça. 2. Dessa forma, é constitucional o depósito prévio no ajuizamento de ação rescisória como mecanismo legítimo de desincentivo ao ajuizamento de demandas ou de pedidos rescisórios aventureiros. Não há violação a direitos fundamentais, mas simples acomodação com outros valores constitucionalmente relevantes, como à tutela judicial efetiva, célere e de qualidade. 3. O depósito no percentual de 20% sobre o valor da causa não representa uma medida demasiadamente onerosa, guardando razoabilidade e proporcionalidade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a fixação de depósito prévio como condição de procedibilidade da ação rescisória”. (ADI 3995, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 28-02-2019 PUBLIC 01-03-2019) Pretende-se, portanto, com o depósito prévio, evitar o ajuizamento de ações rescisórias temerárias, combatendo-se o abuso do direito de ação, de tal modo que a sua isenção deve ostentar caráter excepcionalíssimo. Ressalta-se, por derradeiro, que, conforme orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda que concedido o benefício da gratuidade de justiça, a parte autora, acaso sucumbente, deverá pagar à parte ré multa equivalente ao depósito prévio, conforme excerto do precedente a seguir colacionado: 3. O depósito previsto no inciso II do art. 488 do CPC de 1973 - vigente à época da propositura da ação - e mantido no novel Código de Processo Civil no art. 968, II -, por se reverter em multa a favor do réu nas hipóteses em que a ação rescisória é julgada inadmissível ou improcedente por unanimidade de votos, ostenta nítido caráter sancionatório e tem por escopo desestimular o ajuizamento temerário de ações rescisórias, constituindo instrumento repressivo ao abuso no exercício do direito de ação. Assim, a concessão da gratuidade de justiça não exonera o autor do pagamento dessa quantia ao réu, consoante expressa previsão no parágrafo 4o do art. 98 do CPC de 2015. 6. Ação rescisória improcedente. (AR 4.522/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 02/08/2017) 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Por conseguinte, concedo à autora o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o depósito da importância de cinco por cento do valor da causa, na forma do art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC. O exame acerca do cabimento da presente ação rescisória, inclusive a análise dos requisitos da petição inicial, será realizado em momento posterior, após o aludido pagamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.